Tribunal: TJDFT
Processo: 0001757-49.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOZE VÍTIMAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PENA BEM DOSADA. REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

Foram praticados roubos contra doze vítimas em concurso com corrupção de menor. Pena bem dosada. Presentes duas circunstâncias judiciais negativas, as circunstâncias e as consequências do crime.

As circunstâncias negativas, concretamente fundamentadas, aliadas à pena de 8 (oito) anos fixada, recomendam o regime prisional inicial fechado, com fundamento no art. 33, § 3o, do Código Penal. Precedente da Câmara Criminal (Acórdão 1171486, 20170910101298EIR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: JAIR SOARES, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 13/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: 8108).

Apelação desprovida.